Tribunal: STF
Processo: ARE 1371608
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDORA PÚBLICA INATIVA AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO VALOR DA CLASSE DO CARGO OCUPADO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA Cabimento Aposentado que faz jus ao recebimento dos proventos correspondentes à última classe que ocupou na ativa, independentemente do tempo de permanência nesta Artigo 3º da EC nº 47/05 exige o requisito de cinco anos no cargo efetivo e, não, na classe Precedentes desta C. Câmara Pagamento das diferenças incidentes desde a impetração de rigor, observado o quanto decidido no Tema nº 810/STF Sentença reformada. Apelo provido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da CF.



    O recurso extraordinário não pode ser provido. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência desta Corte no sentido de que “a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado” (AI 768.895, Relª. Minª. Cármen Lúcia). A promoção na carreira do servidor público ocorre no mesmo cargo originalmente ocupado pelo servidor, não estando a sua aposentadoria condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, que se refere à ocupação de novo cargo pelo agente público. Nesse mesmo sentido, veja-se a ementa do AI 759.794-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Promoção retroativa. 3. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 4. Promoção por acesso do servidor constitui forma de provimento derivado e não implica ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Outros precedentes: AI 651.838-AgR, Rel. Min. Eros Grau; AI 763.538, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e AI 826.127-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator